Tribunal: STF
Processo: HC 248292
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 916.095/PR, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP)



    Narram os autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 121, caput, e art.121, caput, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal.



    O Tribunal de Justiça julgou parcialmente procedente a revisão criminal para reduzir a pena ao patamar de 10 anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.



     Nesta impetração, alega-se, constrangimento ilegal decorrente não reconhecimento do concurso formal de crimes.



    Ao final, requer-se 



    “1)- Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de ‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’, nos termos da fundamentação acima. 



    1.a) A comprovação de ‘fumus boni iuris’, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O ‘fumus boni iuris’, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 



    1.b) O ‘periculum in mora’, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 



    2)- Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



1. Hipótese em que se consignou, na decisão agravada, que as instâncias ordinárias, após o exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do agravante nos delitos praticados em concurso material, de forma que, para se reconhecer o concurso formal de crimes, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do writ. Nas presentes razões recursais, a parte agravante não impugnou tal ponderação. 



2. O princípio da dialeticidade impõe ao insurgente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



3. Agravo regimental não conhecido.”(edoc. 7)



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, a análise do aventado concurso formal de crimes implicaria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus, consoante a jurisprudência desta Corte.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente